Tribunal: TJDFT
Processo: 0707513-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. DETRAN/DF. TRANSFERÊNCIA VEÍCULO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO.
Não há que se falar em não conhecimento do recurso quando há atuação da Procuradoria-Geral do Distrito Federal na defesa das entidades que compõem a Administração Pública Distrital.
No que tange ao pagamento dos honorários advocatícios, é cediço que podem nortear a fixação tanto o princípio da sucumbência quanto o da causalidade.
No particular, demonstra-se correta a aplicação do princípio da causalidade na imputação do dever de pagamento dos honorários advocatícios, na medida em que o Detran/DF deu causa à instauração do processo, face à ausência de notificação da mudança de propriedade do veículo ao anterior proprietário.